Tribunal: TJMT
Processo: 1011199-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011199-37.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADEMIR APARECIDO PELISSARI - CPF: 285.586.501-87 (JUIZO RECORRENTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR APARECIDO PELISSARI - CPF: 285.586.501-87 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE

PASSIVA –
ACOLHIDA EM PARTE
-

DECADENCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA –
REJEITADA

– INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
ACOLHIDA EM PARTE

- CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

5 – O prazo decadencial de 120 dias é contado do ato de cobrança do preço pelo Serviço de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, quando se concretiza a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes, e não pela data da edição da norma.

6 – Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou de outros estados membros da federação.

7 – Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1011199-37.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

ADEMIR APARECIDO PELISSARI

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ADEMIR APARECIDO PELISSARI
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN e ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda ao licenciamento do ano de 2016 veículo TOYOTA, modelo HILUX CD 4X4 SR, ano/modelo 2010/2011, placa OBW1414, cor prata, chassi 8AJFZ22G8B5017994 e RENAVAN no 347207120 de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização, tornando definitiva a liminar deferida. Sem custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou (ID. no 28059990) pela ratificação da sentença, mantendo-a incólume pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ADEMIR APARECIDO PELISSARI
impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN e ESTADO DE MATO GROSSO,
para que se suspenda liminarmente a exigência do pagamento das multas como condição sine qua non ao licenciamento do veículo, permitindo efetuar o licenciamento do ano de 2016 do veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX CD 4x4 SR, placas OBW 1414/MT, ano modelo/fabricação 2011/2011, Chassi: 8AJFZ22G8B5017994, Renavam: 347207120 COR: PRATA, com a respectiva liberação dos documentos, independentemente de tal pagamento; pois corre o risco de ter seu veículo apreendido.

Pois bem.

Inicialmente, hão de ser analisadas as preliminares arguidas pelo Impetrado em suas informações, sendo elas: da ilegitimidade passiva, da incompetência da Justiça Estadual por haver interesse da União, da decadência para a propositura da ação mandamental, da inviabilidade da via eleita, da ausência de prova pré-constituída. No mérito acerca das notificações presumidamente válidas decorrentes do endereço incorreto fornecido pelo impetrante ao DETRAN/MT.

Da Ilegitimidade Passiva

Aduz o Impetrado a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao fundamento de que, não é responsável pela cobrança das multas aplicadas, pela Prefeitura de Cuiabá, Estado do Pará, DNIT e PRF.

Como, pode ser observado na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade das multas aplicadas, inclusive, isso sequer é mencionado pelo Impetrante. A única questão abordada nos autos é a possibilidade de se vincular infração de trânsito a liberação do licenciamento do veículo.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Assim, é certo que a preliminar em análise deve ser
rejeitada
em relação a Prefeitura de Cuiabá e
acolhida
em relação ao Estado do Pará, DNIT e PRF.

Da Incompetência da Justiça Estadual

O Impetrado, sustenta que a Justiça Estadual não detém competência para discutir a matéria ventilada, se verifica que das 7 (sete) multas existentes, 4 (quatro) foram aplicadas
pelo
Estado do Pará, DNIT e PRF, restando evidente a Incompetência da Justiça Estadual para analisa-la.

Não obstante, não há como pronunciar-se quanto as multas oriunda pelo Estado do Pará, DNIT e PRF, uma vez que resta evidente a Incompetência da Justiça Estadual para analisa-las.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelece acerca da delimitação da competência, insculpido em seu artigo 21, vejamos,
in verbis:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Nesta senda, pode-se afirmar que a fiscalização do trânsito no âmbito das Rodovias Federais, compete efetivamente ao Órgão correspondente àquela circunscrição, como no caso em tela, do DNIT.

Assim, a competência para decidir sobre eventual nulidade em procedimento administrativo decorrente da multa é exclusivamente do órgão que a emitiu, que se estende à Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da CF, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

VIII - os mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

A respeito do tema, trago à lume o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS APLICADAS POR AUTORIDADES FEDERAIS OU DE OUTROS ESTADOS MEMBROS — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou de outros estados membros da federação. Sentença retificada. Segurança denegada.

(ReeNec, 85604/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013. (Destaquei).

Dessa forma,
acolho
a presente preliminar, em relação a multa imposta pelo órgão Federal, oriundas pelo Estado do Pará, DNIT e PRF, uma vez que resta evidente a Incompetência da Justiça Estadual para analisa-las
.

Da decadência do Mandado de Segurança

Aduz o Impetrado acerca da preliminar de decadência do Mandado de Segurança, conforme o art. 23 da Lei 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Alegando que a maioria das multas que o autor busca desconstituir extrapolam o prazo decadencial do mandado se segurança, portanto não há que se falar em concessão do
writ,
já que o prazo decadencial estaria exaurido.

Entretanto a preliminar não deve ser acolhida, visto que o prazo não começa a ser contado da publicação do ato normativo, mas sim da cobrança do prelo pelo serviço de renovação e licenciamento anual do veículo. Conforme entendimento da 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
NATUREZA JURÍDICA. TAXA.

I - O prazo decadencial de 120 dias é contado do ato de cobrança do preço pelo Serviço de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, quando se concretiza a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes, e não pela data da edição da norma.

II - O Serviço de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, por ser ato inerente ao poder de polícia atribuído ao DETRAN, tem natureza jurídica de taxa pública, a ser instituída por meio de lei específica. Ilegalidade da exigência por meio de Instrução Normativa, em face do Código Tributário Nacional.

III - Apelação e remessa oficial conhecidas e improvidas. Unânime. (Acórdão 226264, 20040110708128APC, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ANGELO PASSARELI,

4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 4/10/2005. Pág: 161)

Nos autos não há provas dessa cobrança. Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Da Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência de Prova Pré-Constituída

Quanto à inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita, esclarecendo, que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentada em prova pré-constituída, posto que, totalmente ausente direito líquido e certo, como aquele que apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo se tratar de fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei no 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei no 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6o, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran e por colacionado, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Com efeito, o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1o O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2o, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido.

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10a Câmara de Direito Público Apelação no 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

No caso dos autos, o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas ao Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 9000803-64.2010.8.26.0037, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 08.08.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete no 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, retifico a r. sentença, para denegar a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido,
com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6o, § 5o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021